Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ERRO NO PROCEDIMENTO. FINALIDADE ATINGIDA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO DE ADITAMENTO. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 303, caput, do novo CPC, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, esta tutela antecipada será requerida em caráter antecedente. Registre-se que este procedimento não se trata de uma petição inicial propriamente dita, mas sim de um requerimento inicial com o exclusivo intuito de obtenção do deferimento da antecipação de tutela. 1.1. Dispõe o § 1° do mesmo dispositivo legal acima citado que, caso a tutela antecipada seja concedida, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação da sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo maior que o órgão jurisdicional fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 302, § 2.o, do Novo CPC).
2. A interpretação dos dispositivos legais atinentes à prática de atos processuais tem como condutor os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 2.1. Além disso, deve-se atentar para o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de “Normas Fundamentais do Processo Civil”, pois incumbe ao julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes
3. Na situação em comento, a petição inicial indicou, de forma satisfatória, qual a pretensão final que o autor almejava, não podendo ele ser penalizado pelo equívoco procedimental praticado pelo juízo singular. 3.1. Deferida a tutela requerida e sendo constatada a realização de aditamento a inicial, bem como a apresentação de defesa pela ré, deve-se validar o procedimento nos termos do art. 277 e 283 do CPC, pois a sua finalidade foi atingida e não foi apurado qualquer prejuízo a agravada.
4. A apresentação de contestação antes de encerrado o prazo de aditamento previsto no art. 303, §1o, I, do CPC é mera irregularidade passível de ser sanada com a intimação para adequá-la aos termos da exordial aditada, sendo desnecessário o seu desentranhamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.